Tribunal: STF
Processo: ARE 1328862
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371/RG). RETROATIVIDADE DAS NOMEAÇÕES À DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO RG. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO, EM 1% (UM POR CENTO), DA VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM (CPC, ART. 85, § 11). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a questão atinente à suposta violação aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (ARE 748.371/RG, ministro Gilmar Mendes). 



    2. A discussão acerca do prazo prescricional para pleitear a retroatividade das nomeações em concurso público é de natureza infraconstitucional e envolve o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, como também incide o óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Inexistência de contrariedade ao que definido, por esta Suprema Corte, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). AI 791.292 QO RG.



    4. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Agravo interno desprovido.